Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718434-20.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON UCHOA ALVES APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora